Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715997-46.2019.8.07.0001 APELANTE: MARCIA MARA SILVA, RUBER MARCELO SARDINHA APELADO: MARCO AURELIO DA SILVA, SIMONE CABRAL MELO DA SILVA, MARCIA MARA SILVA DECISÃO Insurge-se a apelante contra a r. sentença que, proferida em ação proposta por Marco Aurélio da Silva, julgou procedente a pretensão para determinar a dissolução de condomínio do imóvel localizado na SHIN QI 03, Conjunto 4, Casa 3, Lago Norte, e autorizou sua avaliação e alienação judicial, com divisão do valor apurado (id. 17769036). Ruber Marcelo Sardinha, patrono do apelado-autor, interpôs apelação da r. sentença impugnando o capítulo no qual foi deferida a gratuidade de justiça à apelante-ré. A gratuidade de justiça foi indeferida (id. 18490583) e a apelante-ré intimada a recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O prazo para recolher o preparo transcorreu in albis, conforme certidão de id. 18944747. O apelante Ruber Marcelo Sardinha desistiu do recurso interposto e pleiteou o reconhecimento de deserção do apelo da autora (id. 19320806). Decisão de id. 19351089 homologando a desistência do apelo do patrono do autor. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à apelante Marta Mara Silva (id. 18490583) foi disponibilizada no DJE do dia 13/8/2020 – quinta-feira (certidão id. 18588925) e considerada publicada no dia 14/8/2020 – sexta-feira. O prazo de 5 dias para recolher as custas, estipulado no art. 101, §2o, do CPC, iniciou-se no dia 17/8/2020 – segunda-feira e findou-se no dia 21/8/2020 – sexta-feira. A apelante-ré anexou aos autos o comprovante de id. 18959700 apenas no dia 24/8/2020 – segunda-feira. Portanto, não observou o prazo concedido na decisão de id. 18490583. Assim, a apelante-ré não atendeu à decisão no prazo legal, conforme certidão de id. 18944747. Desse modo, aplicáveis os arts. 101, §2o e 1.007, §§ 4o e 5o do CPC/2015, que dispõem: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. [...] § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (g. n.) Isso posto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e nos arts. 101, §2o e 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, por ser deserta. Intime-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora